Tribunal: STF
Processo: RHC 52993
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL SEM QUE TIVESSEM SIDO EXAURIDOS OS
MEIOS PARA LOCALIZAR-SE O ACUSADO, A FIM DE PROCEDER-SE A CITAÇÃO
PESSOAL. INDICAÇÃO DE ENDERECO EXISTENTE NOS AUTOS NÃO TOMADA EM
CONTA PARA A CITAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO
PARTIR DA CITAÇÃO.